Tribunal: TJDFT
Processo: 0751821-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751821-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: FILIPE SILQUEIRA REIS, IBO - INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0727549-76.2017.8.07.0001) que tem como executados IBO – INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA e FILIPE SILQUEIRA REIS. O agravante requer seja determinada a penhora de 30% sobre os rendimentos percebidos pela parte Executada perante a sua fonte pagadora. Para tanto, informa segundo a Declaração de Imposto de Renda do devedor acostado ao ID 77319504, denota-se que possui renda elevada e que torna capaz de arcar com o débito perante esta Agravante. Em consulta aos autos de origem não se verifica a citada Declaração de Imposto de Renda informada pelo agravante. Dessa forma, intime-se a parte agravante para apresentar no prazo de 5 (cinco) dias a Declaração de Imposto de Renda do agravado, a fim de comprovar sua renda mensal e a fonte pagadora de seus vencimentos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargador João Egmont Relator